Tribunal: TJPA
Processo: 0016798-06.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.008262-TRA, à fl. 16, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0016798-06.2018.8.14.0401
APELANTE: MATUSALEM MORAIS DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.008262-TRA, à fl. 16,
bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0016798-06.2018.8.14.0401
APELANTE: MATUSALEM MORAIS DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MATUSALEM MORAIS DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Narra a exordial acusatória que no dia 24 de junho de 2018, o Sr. MATUSALEM MORAIS DA SILVA, ora denunciado, cometeu o crime de LESÃO CORPORAL contra a vítima ERIKA PINTO DO NASCIMENTO, ex companheira do mesmo.

A vítima informou, perante a autoridade policial, que conviveu por 05 (cinco) anos com o denunciado, possuindo dois filhos fruto desse relacionamento.

Relatou que, com essa agressão, o Acusado descumpriu as medidas protetivas desferidas pela 1ª Vara de Violência Doméstica no bojo dos autos do processo de nº 0000421-692018.8.14.5150.

Contou que, no dia dos fatos, por volta das 20h, estava em via pública, juntamente com os filhos, quando encontrou o denunciado, que abraçou e beijou os filhos.

Posteriormente, a vítima disse: ¿BORA QUE EU TENHO QUE DÁ COMIDA PRA ELES¿ (textuais, fls. 05 do IPL)

Diante da situação, imediatamente, o ex companheiro, respondeu: ¿SAI FORA VAI LÁ COM TEUS MACHOS¿. Ato contínuo, desferiu um soco na boca da vítima.

Ressalta-se que a materialidade do crime se encontra comprovada pelo Laudo do exame de corpo de delito (Laudo nº 2018.01.008262 - TRA, em anexo), que constatou a ofensa a integridade física da vítima.

A denúncia fora recebida em 04.09.2018 (fl.04).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Inconformado, MATUSALEM MORAIS DA SILVA interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 22/24-v.

Requer a absolvição do réu, ante a insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Às fls.27/28,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.29)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.33/36).

É o relatório, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0016798-06.2018.8.14.0401
APELANTE: MATUSALEM MORAIS DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2018.01.008262-TRA, à fl. 16, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, que informou de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito. Vejamos:

A vítima
Erika Pinto do Nascimento
declarou: (mídia áudio visual de fl. 13).
¿Que o fato descrito na denúncia é verdadeiro, dizendo que estava passeando com seus filhos quando resolveu parar em um bar próximo da sua casa para conversar com uns amigos. Que por volta de 19h30-20h, resolveu ir para casa dar comida para os filhos. Que no caminho de casa, o acusado saiu do meio do mato da beira do Canal e abraçou os filhos começando a chorar. Que a vítima se afastou um pouco e deixou ele abraçar as crianças, que quando resolveu pegar as crianças e ir embora, o acusado bateu na sua mão e disse para ela ir lá ficar com os machos dela e mandou ele calar a boca, tendo a vítima dito que não ia calar porque eles não estavam mais juntos, tendo o acusado lhe dado um soco na boca. Que foi socorrida por alguns populares que acionaram a polícia, mas não conseguiu reconhecer nenhum deles e nem os conhece. Que o acusado estava embriagado.¿

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados,
sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator